Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700158-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: VELTON RODRIGUES CUNHA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO AGRAVO INTERNO interposto por VELTON RODRIGUES CUNHA contra a decisão de indeferimento de medida liminar em sede de agravo de instrumento. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito